Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA DESPACHO Indique o apelante (BRB) o nome e o endereço do inventariante (1a VOS/BSB – Proc. 0024368-45.2016.8.07.0001) dos bens deixados pela falecida autora/apelada, para o fim de intimação para habilitação/sucessão pelo espólio ou, se efetuada a partilha, pelos sucessores. I. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator